Tribunal: TJES
Processo: 5046286-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046286-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA PRESENCIAL EM OUTRO ESTADO. USO DE CHIP E SENHA. FATURA CONTESTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5046286-40.2024.8.08.0024

Recorrente
: BANCO BRADESCARD S.A.

Recorrido
: MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE ALMEIDA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA PRESENCIAL EM OUTRO ESTADO. USO DE CHIP E SENHA. FATURA CONTESTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1
. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada (id. 14453841), em razão de cobrança junto à fatura de cartão de crédito, com o vencimento em 15/05/2024, referente à uma transação supostamente realizada em Osasco (11/04/2024), em 3x (três parcelas) de R$ 266,66, na loja “MP*FENIXCELULAR OSASCO”. No entanto, 07/07/2024 a autora foi informada que sua contestação foi indeferida, com base na alegação de que a compra foi feita presencialmente, mediante senha, em local que a autora nunca frequentou. Após o indeferimento, a situação agravou-se com a negativação de seu nome, afetando sua capacidade financeira e causando-lhe constrangimento. Aduz a autora que não conseguiu resolver o problema administrativamente, uma vez que, para pagar apenas o valor devido, o banco exige a quitação da fatura total, que inclui a cobrança questionada, acrescida de juros e multas. Em busca de solução, a autora recorreu ao PROCON e registrou um B.O., Ao final, requer que seja declarada a inexistência do débito relativo à transação contestada, bem como a condenação em danos materiais e morais.

2
. Decisão (id. 14453855) a qual deferiu a medida liminar.

3
. Contestação (id. 14453865) apresentada pela Requerida, com preliminar, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

4
. Manifestação à contestação (id. 14453871) apresentada pela autora.

5
. Sentença (id.

14453875) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para i) declarar a inexistência do débito relativo à transação contestada, qual seja, a realizada no dia 11 de abril de 2024 em três parcelas de R$ 266,68 e, por consequência, declarar a inexistência de dívida de cartão de crédito decorrente do não pagamento da referida transação, devendo ser cancelada todas as cobranças de juros e encargos imputados nas faturas subsequentes; ii) condenar a Requerida a pagar o valor de R$ 266,68 a título de danos materiais; iii) condenar a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de danos morais e; v) contudo, julgou improcedente o pedido de repetição de indébito.

6
. Recurso Inominado (id. 14453878)

interposto pela Requerida, a qual pugna pela reforma da sentença objurgada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

7
. Contrarrazões (id 14453984) apresentada pela autora a qual pugna pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

8.
A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da regularidade da compra através do cartão de crédito e contestada pela autora, bem como em apurar se houve falha na prestação de serviço por parte do banco réu de forma que tenha restado caracterizado o dano material e moral pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

10.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe à Recorrida demonstrar que, de fato, a autora utilizou o cartão de crédito, presencialmente, mediante senha, para compra contestada pela autora, ora Recorrente.

11
. A Recorrente arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, a qual rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

12
. Compulsando o caderno processual verifico que foram promovidos lançamentos indevidos nas faturas de cartão de crédito da autora referentes à compras por ela não reconhecidas e realizadas em outro estado, na cidade de Osasco/SP, mediante uso de chip e senha. Mesmo tendo cientificado a Recorrente de tal fato, continuou sendo cobrada. Malgrado a autora clamasse insistentemente pela solução desses transtornos, inclusive através do PROCON (id. 14453849), o réu não promoveu a baixa e estorno dos débitos administrativamente, o fazendo somente após o ajuizamento da presente demanda. A autora também registrou o Boletim Unificado 55922312 (id. 14453851). Nesse esteio, ao réu incumbia garantir a segurança dos serviços prestados e, havendo imputação de defeito no serviço, provar fato caracterizador de qualquer das excludentes do § 3º do art. 14, do CDC.

13.
Neste sentido, vislumbro no presente caso, a repercussão no âmbito extrapatrimonial a ensejar o dever de reparação. Isto porque, não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, no caso concreto, entretanto, a baixa e estorno dos débitos, acrescido do desrespeito ao dever de cooperação por parte da Recorrente, que obrigou o consumidor a ajuizar demanda para receber o que lhe é devido, ultrapassam o mero dissabor. Outrossim, não se pode olvidar que a Recorrida tentou resolver a controvérsia na via extrajudicial, porém, o descaso da Recorrente na seara administrativa, fizera com que a autora acionasse o poder judiciário, perdendo parte de seu tempo produtivo para resolver algo simples. Portanto, em casos como o presente, a ocorrência do dano moral é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pela Recorrida extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano. O abalo moral é evidente, porque decorre do defeito na prestação do serviço fornecido pelo réu, consistente na cobrança indevida efetuada na fatura do cartão de crédito da autora, em verdadeiro descaso para com a consumidora, que acabou tendo o seu nome irregularmente inserido junto ao SERASA (id. 14453848).

14
. Desse modo, prevalece que a presente hipótese não trata apenas de mero aborrecimento por inexecução contratual. Os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com a consumidora. Logo, comprovada a falha na prestação do serviço, pela cobrança de débito inexigível, e tendo em vista que a responsabilidade do réu pelos danos causados à autora é objetiva (Lei nº 8.078/90, art. 14), inequívoco é o dever de indenizar pelos danos (extra)patrimoniais ocasionados ao consumidor.

15
. No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

16
. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, atribuo/fixo como adequada e necessária, a minoração do valor da indenização por danos morais, para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atendendo aos critérios de moderação e razoabilidade, visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante ou demasiadamente lesiva à parte ré, mantendo-se a sentença proferida quanto aos seus demais termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso interposto, tão somente para minorar o valor da condenação extrapatrimonial para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por força legal.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por transações fraudulentas fora do padrão de consumo do cliente, configurando falha na prestação do serviço e fortuito interno.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14.

Jurisprudência relevante
: STJ, Súmula 479

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)